Tribunal: TJDFT
Processo: 0728705-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. SÚMULA 28 TUJ. FALHA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. Em suas razões, a recorrente alega que não há como lhe imputar a culpa exclusiva pelos prejuízos que sofreu, tampouco se afirmar que o réu não teria falhado na prestação dos serviços. Afirma que em nenhum momento realizou ou autorizou a realização de transferência bancária de quaisquer valores de sua conta-poupança, o que foi feito diretamente pelo fraudador. Sustenta que o número do qual se originou a ligação é o número da Central telefônica do Banco do Brasil, bem como que houve falha na prestação dos serviços por parte do Banco réu, por falha na segurança. Colaciona jurisprudência.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Neste contexto, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, assim como as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária, conforme enunciado de Súmula n. 479 do STJ.

IV. A parte autora alega que foi vítima do golpe da “falsa central de atendimento”, porquanto recebeu ligação do número de telefone que o Banco do Brasil disponibiliza a seus clientes, sendo que o fraudador se identificou como funcionário do setor de segurança do Banco réu, afirmando que houve uma tentativa de transferência de sua conta-poupança no valor de R$ 19.900,00. Como a autora informou não ter efetuado nenhuma transferência, foi orientada a se dirigir a um caixa eletrônico e cancelar a operação. A autora relata que se dirigiu ao caixa eletrônico e ligou para um número de telefone disponibilizado pelo estelionatário, tendo a suposta atendente lhe dado instruções para alteração da senha. No dia seguinte a autora descobriu que fora vítima de golpe e que haviam sido realizadas duas transações da sua conta poupança, contestando imediatamente as transações.

V. Nos termos da Súmula n. 28 da TUJ do TJDFT, “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional". Em que pese a referida súmula tratar sobre a fraude conhecida como “golpe do motoboy”, também é passível de aplicação no caso em tela, tendo em vista a semelhança entre os tipos de golpes, aplicando-se a mesma solução jurídica.

VI. Na espécie, resta configurada a culpa concorrente da autora e da instituição financeira. Evidente a falha da consumidora que foi induzida por terceiros a realizar a mudança de senha no caixa eletrônico, dando a eles acesso a sua conta bancária. Por outro lado, houve falha na segurança do banco réu, porquanto foram realizadas duas transações bancárias na conta poupança da autora no dia 19/01/2023, uma no valor de R$ 19.900,00, às 18h35 e outra de R$ 16.000,00 às 19h04 (ID 57802511). Ademais, analisando os extratos das contas corrente e poupança da autora, extrai-se que as transações, realizadas uma seguida da outra, fogem totalmente do perfil da consumidora (ID 57802536 a ID 57802556) , sendo que o banco recorrido reconheceu a fraude da segunda transação, acatando a contestação da autora,quanto ao valor de R$ 16.000,00, tendo realizado o estorno do valor debitado da conta (ID 57802548), o que reforça a falha na prestação do serviço.

VII. Precedentes: (Acórdão 1838926, 07044843920238070002, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1838532, 07074619820238070003, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1807936, 07280021620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. Diante do quadro posto, a sentença deve ser reformada para condenar a parte ré a pagar a autora o valor de R$ 9.950,00, que constitui 50% do prejuízo apurado.

IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente entre as partes e condenar a parte ré a pagar R$ 9.950,00 à parte autora. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

X. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.